Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pelo agravante na derradeira petição que aviara[1], fora realizado acordo extrajudicial com o advogado Elton Silva nos autos da ação principal, ainda pendente de homologação pelo juízo a quo, levando-o a manifestar desinteresse quanto ao exame do agravo. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação havida, que encerra desistência quanto ao exame do agravo, pois já obtido o almejado no ambiente da ação principal, coloco termo ao vertente agravo de instrumento lastreado nos artigos 932 e 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 14056440.